Tribunal: TJDFT
Processo: 0737585-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737585-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONESMAR QUEIROZ AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jonesmar Queiroz contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0132084-49.2007.8.07.0001 proposto por Maria da Conceição Félix Correa em desfavor do agravante, determinou a remessa dos autos à contadoria, listando os parâmetros para realização dos cálculos, nos seguintes termos (decisão de ID 207458350 dos autos de origem): “Assiste razão à exequente. A decisão de id. 207430044 incorreu em erro material ao determinar que a incidência dos juros e da correção monetária deveria ocorrer a partir de 08/10/2019. Conforme destacado na própria decisão em questão, o Eg. TJDFT determinou que os encargos deveriam ser contabilizados a partir de 09/01/2019. Assim, a fim de evitar tumulto processual, transcrevo abaixo todos o termos da decisão de id. 207430044, mas já com o ajuste da data. Incluo, também, o "item 4" na enumeração dos parâmetros a serem observados pela contadoria. A parte executada impugnou os cálculos apresentados pela contadoria (id. 204266637 e 201874026), relativos ao valor atualizado do débito. Em sua impugnação, o executado "pretende que a Contadoria faça os cálculos com a correta interpretação da sentença, qual seja: aplicação de juros de mora sobre o valor devido de R$ 115.384,01, desde o termo inicial de 04/09/2019, correspondente à data da Sentença (Id 43991083) da segunda fase da ação de exigir contas, quando a obrigação se tornou conhecida, líquida e exigível." (id. 207318149). Ocorre que a parte pretende rediscutir matéria já decidida ao longo deste Cumprimento de Sentença e que se encontra preclusa. Veja-se que, por diversas vezes, o devedor discutiu os parâmetros utilizados para atualizar o valor fixado na sentença proferida na ação originária (ação de exigir contas). Neste sentido, ao julgar a alegação de excesso de execução, o eg. TJDFT decidiu, em sede de Agravo de Instrumento (no 0744580-10.2020.8.07.0000), o seguinte: Ante o exposto, CONHEÇO em parte do recurso e, na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a r. decisão agravada, reconhecendo o excesso de execução na conta apresentada pela agravada, devendo o valor de R$ 503.360,42 (quinhentos e três mil trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos) ser atualizado a partir de 9/1/2019. Sobre a questão dos juros, a decisão de id. 110730936 destacou que, por dedução lógica, eles também deveriam ser contabilizados a partir da mesma data da correção monetária. Diante do exposto, resta evidente que os parâmetros para os cálculos do débito perseguido no presente cumprimento de sentença já foram estabelecidos em sede de sentença e de agravo de instrumento, não podendo ser discutidos novamente pelo executado. Assim, não há que se falar na utilização da quantia de R$ 115.384,01 para a base de cálculo, já que o débito estabelecido em sentença é de R$ 503.360,42 (quinhentos e três mil trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos). Verifico, no entanto, que a Contadoria informou a contabilização dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (id. 204266637, p. 2). Contudo, conforme já destacado acima, os juros devem ser contabilizados somente a partir de 9/1/2019. Portanto, remetam-se os autos à contadoria, para que ela refaça os cálculos do valor atualizado do débito. Assim, destaco que deverão ser utilizados os seguintes parâmetros: 1- Valor do débito principal: R$ 503.360,42 2- Termo inicial para a incidência dos juros e da correção monetária: 9/1/2019 3 - Deverá haver o abatimento dos valores já pagos. 4- O cálculo deverá incluir os demais valores objeto do presente cumprimento de sentença (já constantes na planilha de id. 201874026), tais como honorários, custas, encargos do art. 523. Apresentados os novos cálculos, intimem-se as partes para manifestação. À Secretaria para que exclua a decisão de id. 207430044, visto que o decisum em questão em questão foi integralmente reproduzido acima, tendo sido realizados apenas os ajustes necessários para a correção do erro material. Em suas razões recursais (ID 63769734), o agravante narra ter impugnado os cálculos apresentados pela contadoria indicando a incidência de juros capitalizados, bem como que o “termo inicial dos juros de mora deve ser a data da sentença (Id 43991083) da segunda fase da ação de exigir contas”. Assevera que "a matéria referente ao termo inicial dos juros de mora não foi discutida ou decidida ao longo do cumprimento de sentença e não está preclusa”. Argumenta, ainda, que a questão atinente ao termo inicial dos juros de mora seria matéria de ordem pública e, portanto, não sujeita à preclusão. Aduz que o dispositivo da sentença que fixou o valor em execução não pode ser analisado de forma dissociada da fundamentação desta. Alega que somente poderia haver incidência de juros de mora a partir da sentença da segunda fase da prestação de contas, sendo este o momento em que a obrigação tornou-se líquida, bem como que tal foi estabelecido na fundamentação da sentença e estaria em consonância com a norma legal que rege a questão. Indica que o valor principal da dívida apurado seria de R$115.384,01 e que o remanescente do débito seria composto por correção monetária (R$98.811,91) e juros de mora (R$289.164,50) e, assim, sustenta que ao determinar a atualização a partir do valor de R$503.360,42 haveria incidência de juros e correção monetária sobre os juros já incluídos no valor devido. Por fim, requer que o termo inicial dos juros de mora a ser considerado para cálculo do valor devido seja a data da sentença da segunda fase da ação de exigir contas (ID 43991083 da origem). Subsidiariamente, pugna para que a atualização do valor seja realizada de forma que não haja incidência de juros de mora sobre a parte do débito correspondente aos juros já embutidos no valor devido (R$289.164,50). Comprovado o recolhimento do preparo (ID 63769736). No ID 63790977 foi determinado ao agravante que comprovasse o recolhimento do preparo, o que foi cumprido no ID 64185345/64185919. Contraminuta ao agravo de instrumento no ID 64240098 pugnando pelo não conhecimento do recurso em razão da preclusão. Assevera não ser a primeira vez que o devedor impugna os cálculos da contadoria e que estaria reiteradamente rediscutindo a matéria visando retardar o cumprimento da obrigação. Pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé. Na petição de ID 65050960, o agravante noticiou ter sido proferida nova decisão nos autos de origem na qual houve a homologação dos cálculos da contadoria realizados de acordo com os parâmetros da decisão recorrida. Informou ter interposto novo agravo de instrumento (0742520-25.2024.8.07.0000) e requereu o julgamento em conjunto dos recursos. Inicialmente, o presente recurso foi distribuído à 6a Turma Cível. Na decisão de ID 65917537, foi determinada a redistribuição dos autos a esta 5a Turma Cível, que seria preventa para análise do caso, uma vez que a apelação da sentença dos autos de origem foi julgada nesta Turma. Os autos foram redistribuídos ao Des. Fábio Eduardo Marques. Na petição de ID 66508438, o agravante reitera o pedido para julgamento conjunto dos agravos de instrumento. No despacho de ID 66628898 foi solicitado que o agravo de instrumento no 0742520-25.2024.8.07.0000, que havia sido distribuído à Desa. Maria Leonor Leiko, fosse redistribuído para julgamento em conjunto com o presente recurso. Após, a inclusão do feito em pauta de julgamento (ID 68185413), o Desembargador Relator declinou da competência por suspeição e os autos foram redistribuídos para o Gabinete da Desa. Ana Maria Cantarino. No ID 69192644, a Desa. Ana Maria Cantarino determinou a redistribuição do recurso em favor desta Relatoria, eis que preventa para o julgamento do recurso, já que o agravo de instrumento no 0742520-25.2024.8.07.0000 havia sido distribuído para essa relatoria primeiro. Assim, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, e recebidos no gabinete em 26/2/2025. A decisão de ID 69326156 determinando o julgamento em conjunto do presente recurso com o agravo de instrumento no 0742520-25.2024.8.07.0000. No despacho de ID 70025350, foi determinado que o agravante se manifestasse sobre a preliminar de não conhecimento do recurso arguida pela agravada, bem como sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Na petição de ID 70391052, o agravante afirma que o recurso tem como objeto “a correta apuração do quantum devido o, sendo direito do agravante impugnar decisões que possam ensejar cobrança indevida ou erro material na execução, até para que a entrega da prestação jurisdicional se faça de forma correta”. Refuta, ainda, a ocorrência de litigância de má-fé, visto que estaria exercendo o direito de recorrer. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O agravante visa a reforma de decisão proferida no processo n. 0132084-49.2007.8.07.0001, que fixou os parâmetros para cálculo do valor devido, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial. O referido cumprimento de sentença tem como objeto o adimplemento do valor apurado na ação de exigir contas ajuizada pela credora, na qual o ora agravante foi condenado “ao pagamento de R$503.360,42 (quinhentos e três mil trezentos e sessenta reais e quarenta e dois reais), corrigido monetariamente conforme INPC desde o ajuizamento da ação, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação” (sentença de ID 43991083 da origem). Em desfavor da sentença, a autora/agravada opôs embargos de declaração, os quais foram providos para “reconhecer o direito da parte autora ao ressarcimento dos valores despendidos com a perícia realizada” (ID 46876934 da origem). Em seguida, o réu, ora agravante, interpôs apelação (ID 49142939 da origem), na qual questionou o valor apurado como devido. A apelação interposta pelo réu/agravante não foi provida, conforme acórdão de ID 64231088 da origem, sendo mantidos os termos originais da sentença. Conforme ID 64231093, o trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 25/05/2020, e, desde então, a autora/agravada tem tentado, sem sucesso, receber o que lhe é devido. Muito embora tenha o agravante argumentado na inicial do recurso que a questão atinente aos juros de mora não havia sido objeto de debate nos autos, essa alegação não procede. Verifica-se que, primeiramente, o ora agravante ajuizou ação rescisória visando desconstituir a sentença em questão (processo no 0728641-87.2020.8.07.0000). Entre outros pontos, foram objeto da ação rescisória o valor apurado na condenação, bem como a dupla incidência de juros de mora. Contudo, a referida ação rescisória não foi admitida (ID 31014504 do processo no 0728641-87.2020.8.07.0000). No agravo de instrumento no 0744580-10.2020.8.07.0000, interposto em 2/10/20, o agravante questiona a incidência de juros de mora, bem como o termo inicial de sua aplicação, conforme indicado no relatório do voto em questão, in verbis: “(...) Quanto ao excesso de execução, enfatiza ter comprovado que o valor devido à agravada é menor que R$ 503.360,42 (quinhentos e três mil trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos), revestindo-se os cálculos de erro material advindo da aplicação em duplicidade de correção monetária e juros de mora sobre saldo devedor contestável e incerto tal qual demonstrado nos autos principais, na impugnação e nos documentos. (...) Quanto aos juros de mora, defende que sua incidência deve iniciar somente em 21/7/2020, data em que o agravante foi colocado em mora na obrigação de pagar constituída pelo título executivo judicial, asseverando que na primeira e na segunda fase da ação de prestação de contas o título ainda não havia sido formado. (...)” (ID 22092560 do processo no 0744580-10.2020.8.07.0000) O referido recurso foi conhecido, em parte, e provido nos seguintes termos (ID 22092560 daqueles autos): “Ante o exposto, CONHEÇO em parte do recurso e, na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a r. decisão agravada, reconhecendo o excesso de execução na conta apresentada pela agravada, devendo o valor de R$ 503.360,42 (quinhentos e três mil trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos) ser atualizado a partir de 9/1/2019”. Vê-se, assim, que a questão já foi objeto de discussão, sendo determinado que o valor a ser observado seria aquele descrito na sentença, havendo, contudo, modificação do termo inicial para incidência dos juros de mora. Em 13/12/21, o réu/agravante interpôs novo agravo de instrumento (processo no 0740112-66.2021.8.07.0000) visando obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória e do agravo de instrumento retromencionado, o que foi indeferido. Novo agravo foi interposto pelo réu, em 21/6/22 (processo no 0720280-13.2022.8.07.0000), em que, novamente, o réu questiona o valor fixado na condenação, bem como o termo inicial dos juros de mora. Assim como no presente recurso, argumentou que a questão seria matéria de ordem pública, não abrangida pela preclusão. Requereu que o valor da condenação fosse estipulado em R$251.906,37. O referido recurso foi inadmitido em razão da preclusão (ID 36697809 do processo no 0720280-13.2022.8.07.0000) e o agravo interno interposto em desfavor da decisão de inadmissão do recurso restou assim ementado: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. REVISÃO DE CÁLCULOS. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É nítida pretensão da parte de rediscutir os critérios de atualização da dívida eleitos no título executivo judicial, sem olvidar que as questões de ordem pública também se submetem à preclusão se tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional (REsp n. 1.881.709/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 4/12/2020). 2. Ademais, ao contrário do que alega o agravante, não há retificação de cálculo por erro material, mas discordância sobre os parâmetros aplicados, que deveria ter sido manifestada tempestivamente. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que “a jurisprudência desta e. Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. (...) Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada”. (AgInt no REsp n. 1.830.905/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1664852, 0720280-13.2022.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/02/2023, publicado no DJe: 07/03/2023.) Assim, verifica-se que com o presente recurso, o agravante pretende rediscutir matéria preclusa, visto que a decisão agravada determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, observando-se os parâmetros estabelecidos na sentença, bem como no agravo de instrumento no 0744580-10.2020.8.07.0000. Da análise do presente recurso, o que se observa é que a parte pretende, de forma transversa, modificar o valor da condenação, bem como a data inicial para incidência de juros de mora. É perceptível, ainda, o caráter protelatório do recurso. Diante desse contexto, verifica-se que o agravante está reiterando a mesma pretensão deduzida nos recursos anteriores, provocando a ocorrência de preclusão consumativa, decorrente da interposição anterior de recurso cuja finalidade é a mesma. Importante notar que após o presente agravo de instrumento, foi proferida decisão homologando os cálculos da contadoria, tendo o agravante interposto novo recurso (processo no 0742520-25.2024.8.07.0000) em que questiona a realização dos cálculos, formulando exatamente os mesmos pedidos do presente recurso. Conforme indicado na decisão que não conheceu o agravo de instrumento no 0744580-10.2020.8.07.0000, caso o réu/agravante não concordasse com o valor estipulado na sentença, deveria ter suscitado a matéria em sede de apelação. Após o julgamento da apelação e formada a coisa julgada, não há como modificar o valor do débito ou o parâmetro para realização dos cálculos. Portanto, é indiscutível que a matéria já foi analisada anteriormente. E, ainda se assim não fosse, estaria preclusa a oportunidade de fazê-lo visto que deveria ter sido debatido na apelação interposta em desfavor da sentença. Ocorre que as matérias já decididas não podem ser objeto de nova apreciação, nos termos do art. 505 do CPC. Nesse sentido, não compete ao magistrado rediscutir matéria já apreciada e julgada, não podendo a parte requerer novo conhecimento da questão, conforme prevê o art. 507, do CPC. Vejamos: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” No mais, não prospera o argumento de que não ocorre preclusão em casos de matérias de ordem pública. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal, embora matérias de ordem pública, como juros e correção monetária, possam ser deduzidas em qualquer momento e grau de jurisdição, de forma que não se sujeitam à preclusão temporal, estão sujeitas à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas em caso de apreciação anterior. Portanto, se o tema já havia objeto de agravo de instrumento, a parte interessada não poderia deduzir novamente a matéria, sob pretexto de se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que até mesmo as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EREsp n. 2.110.890/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024.) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. REVISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É defeso ao STJ examinar, em agravo interno, argumentos não suscitados oportunamente pelas partes no recurso especial, tendo em vista a inovação recursal e a preclusão consumativa. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, ocorre a preclusão consumativa da questão já decidida que não foi objeto de recurso. 3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.285/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado desta eg. 5a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONFIGURADA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1. ‘Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública’. Precedentes do STJ. 2. No presente caso, a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família foi rejeitada antes da hasta pública e não houve interposição de qualquer recurso em face daquela decisão. 3. A tentativa de discussão da matéria em sede de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial que se limita a apontar que o pleito foi objeto de deliberação prévia, negando reconsiderar a decisão preclusa, é incompatível com a utilidade necessária para configurar o interesse recursal. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1904353, 0710579-57.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO. REFORMA. QUESTÃO JÁ DIRIMIDA EM RECURSO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se mostra viável a interposição de agravo de instrumento cuja pretensão se destina especificamente impugnar e modificar condição estabelecida para o prosseguimento do cumprimento de sentença, estabelecida em decisão anterior contra a qual já houve a interposição de outro recurso, que veio a ser improvido e já transitou em julgado. 2. O recurso não pode servir como instrumento apto a promover a pretendida reforma de decisões anteriores já preclusas. 3. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1761922, 07267407920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no DJE: 03/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso não merece, pois, ser conhecido. Entendimento em sentido contrário representaria violação aos princípios da segurança jurídica, da efetividade e da celeridade, com a consequente “eternização” do processo. No caso, do exame do desenrolar dos atos processuais, observa-se que o réu vem se utilizando do direito de recorrer para obstar o prosseguimento do feito. Conforme indicado, por mais de uma vez o réu/agravante questiona o valor e a forma de cálculo do débito, bem como o termo inicial dos juros de mora e, a cada recurso, modifica seus argumentos, muito embora a matéria de fundo permaneça a mesma. O que se vê é que os pleitos do agravante questionam situações já decididas, aduzindo argumentos que já foram rebatidos em outras ocasiões no feito ou fatos preclusos. Diante desse cenário, constata-se que, de fato, o recorrente tem deliberadamente oposto resistência injustificada ao andamento do processo, esquivando-se de cumprir fiel e integralmente as decisões judiciais, o que tem causado prejuízos à exequente, que, há muito, tenta receber o que lhe é de direito. Deve ser notado que a ação de origem foi ajuizada em 5/11/07 e que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 25/5/2020. Logo, resta caracterizada a litigância de má-fé do agravante, em consonância com o art. 80, inciso IV, do CPC, sendo cabível a sua condenação na multa prevista no art. 81 do mesmo códex, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento e condeno o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé que fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora